Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735581-65.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MARCHESE, ALEX GONCALVES DOS SANTOS APELADO: ALEX GONCALVES DOS SANTOS, RAFAEL MARCHESE D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se a interposição de apelação pelo réu (ID 36908563) e de recurso adesivo pelo autor (ID 36908571). Apenas a parte autora apresentou contrarrazões, conforme se vê no ID 36908570, porém não há informação atestando se houve ou não resposta do requerido. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para que certifique a respeito da apresentação de razões de contrariedade do réu em relação ao recurso adesivo. Brasília, 14 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador